Tribunal: TJSP
Processo: 2044897-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO

AGRAVO PROVIDO